Tribunal: TJSP
Processo: 0000497-21.2001.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PERMISSÃO DE USO. ÁREA PÚBLICA. ILEGALIDADE DO DECRETO AUTORIZADOR.

- A permissão de uso de bem público faz-se sob modo precário e em caráter transitório.

- A precariedade da permissão implica apenas uma tolerância administrativa quanto à conduta ou situação permitida, e, exatamente por se tratar de mera tolerância, a permissão (suposto que não qualificada) pode revogar-se a qualquer

Ementa:

PERMISSÃO DE USO. ÁREA PÚBLICA. ILEGALIDADE DO DECRETO AUTORIZADOR.

- A permissão de uso de bem público faz-se sob modo precário e em caráter transitório.

- A precariedade da permissão implica apenas uma tolerância administrativa quanto à conduta ou situação permitida, e, exatamente por se tratar de mera tolerância, a permissão (suposto que não qualificada) pode revogar-se a qualquer tempo pela só vontade da administração pública (cf. DROMI, Roberto. Derecho administrativo, p. 399).

- A permissão de uso especial a particular é juridicamente possível, desde que seja de interesse da coletividade, devendo esse interesse existir durante todo o período do uso.

– O clube ora apelante é pessoa jurídica de direito privado, não se verificando que do uso exclusivo do imóvel público objeto, sem remuneração ao erário municipal, resultasse satisfação de interesse público ou social

Parcial provimento da apelação somente para reconhecer a prescrição quinquenal dos valores devidos anteriores à propositura da vertente ação.